Tribunal: TJES
Processo: 5000061-70.2022.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-70.2022.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARIO JERONIMO PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
FIAÇÃO ELÉTRICA SOBRE A RESIDÊNCIA DO AUTOR. REMOÇÃO DOS FIOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RISCO ALTO DE ACIDENTE.
PEDIDO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO AO PAGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. DANO MORAL (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5000061-70.2022.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: MARIO JERONIMO PINHEIRO e EDMEA BORGES PINHEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR . SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 5949021).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que agiu em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL;
c)
que inexiste falha na prestação do serviço
; d)
que a determinação de remoção do poste no prazo de 15 dias está em dissonância com o que dispõe a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL;

e)
a inexistência de dano moral passível de indenização.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica/iluminação deverão ser suportados pela parte recorrida, bem como se esta faz jus a indenização por dano moral.

O juízo
a quo
, em sua sentença, determinou que a parte recorrente procedesse com a retirada do poste e rede do imóvel dos recorridos, no prazo de 15 (quinze) dias
,
além da condenação ao
pagamento de danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na contramão, a parte recorrente aduz que a responsabilidade pela remoção dos fios e do poste deve ser custeada pelo consumidor/recorrido, conforme dispõe a Resolução da Aneel.

Entrementes, tenho que razão não assiste à parte recorrente, pois acertadamente o Juízo
a qu
o entendeu que a responsabilidade pela remoção dos fios deve se dar sob às expensas da recorrente, em razão do evidente perigo em caso de rompimento da fiação que se encontra localizada próxima à residência da parte recorrida.

Assim, não estão presentes as hipóteses de custeio pelo usuário tal como a recorrente sustenta, tendo em vista o risco iminente que está correlacionado com a localização do poste, não podendo o recorrido responder pelos custos necessários para a remoção dos fios, razão pela qual a obra deve-se dar às expensas da recorrente, devendo ela suportar os gastos para a retirada dos fios elétricos.

Além do mais, a resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizada para eximir a concessionária de sua responsabilidade, tampouco exigir do recorrido que arque com as custas da remoção em questão.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da determinação judicial (15 dias), apesar de relativamente curto, está devidamente justificado em razão da urgência, necessidade e imprescindibilidade da obra para retirada dos fios elétricos que se encontram próximos da residência da parte recorrida.

Por fim, quanto ao dano moral, a parte recorrida deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado na presente lide, razão pela qual, não há que se falar em incidência do instituto indenizatório em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a inexistência de dano moral, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.